Tribunal: CARF
Processo: 11128.007638/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, postergando a aplicação do prazos previstos no artigo 22, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios do não-confisco, da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007638/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.518 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, postergando a aplicação do prazos previstos no artigo 22, não tendo
revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007638/2009-06
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

Os princípios do não-confisco, da Proporcionalidade e Razoabilidade são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente a conselheira Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de
sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser
apreciado no presente julgamento.
Da Autuação Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi
decorrente da prestação de informações sobre as cargas ali identificadas em desacordo
com as exigências legais, pois não teria sido atendido o prazo para desconsolidação das
mesmas.
Foi esclarecido pela fiscalização que as informações exigidas dos intervenientes no
transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim,
foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com
fundamento legal no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966 (com redação dada pela Lei no
10.833/2003), a qual foi regulamentada pelo Ato Declaratório Executivo Corep no
3/2008.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 09/11/2009 e, em
02/12/2009, apresentou impugnação (fls. 101-108) na qual aduz os seguintes
argumentos.
a) Aplicação de multa durante o vacatio legis da IN RFB no 800/2007. De acordo
com o disposto no caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos estabelecidos no
art. 22 dessa mesma norma só entraram em vigor a partir de 01/04/2009. Assim, como a
exigência fiscal é referente a fato ocorrido antes dessa data, a fiscalização não poderia
ter aplicado a multa objeto do lançamento.
b) Falta de clareza da IN RFB no 800/2007.
O que parece no caso é que esta instrução falta clareza e está sendo aplicada
indiscriminadamente a favor da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, onde esta
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

visa receber a multa de todas as formas possíveis, até mesmo de quem não tem
relação nenhuma com o caso, ao invés de aplicar a multa exclusivamente a
quem deu causa a mesma.
c) Falta de tempo hábil para efetuar a desconsolidação. Os
conhecimentos genéricos envolvidos na autuação foram incluídos no sábado,
razão pela qual a desconsolidação só poderia ser iniciada “no primeiro
período da manhã do dia útil seguinte, que fora o ocorrido. [...] a
IMPUGNANTE, agiu conforme suas responsabilidades, não pode ser
aplicada multa a ela em virtude da inclusão dos conhecimentos eletrônicos
tardios”. Trata-se de caso em que ficou configurada a culpa exclusiva de
terceiros.
Ao final da peça defensória a impugnante requer a extinção do processo em
relação a ela e alega provar o alegado por dos os meios de prova em direito
admitidos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2008
TRANSPORTE
MARÍTIMO
DE
CARGAS.
PRAZO
PARA
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
A partir de 31/03/2008 até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, em 01/04/2009, as informações exigidas pela
referida IN sobre as cargas transportadas deveriam ser fornecidas antes da atracação ou
da desatracação da embarcação em porto no País, conforme disposto no art. 50,
parágrafo único, inciso II, dessa mesma norma.
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA DE CARGAS. REGISTRO DO CE
GENÉRICO NUM SÁBADO.
A contagem do prazo para registro das informações exigidas pela Receita Federal no
Siscomex Carga é ininterrupta, não levando em consideração os dias da semana ou
eventuais feriados, sendo irrelevante, para a conclusão da desconsolidação, o fato de o
correspondente conhecimento genérico ser registrado num sábado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 04/12), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimentos
eletrônicos
agregados
(MHBL)
e
(HBL)
CEs
150805153546417,
150805153603070,
150805153609354,
150805153616059,
150805153617292,
150805153617705,
150805153618345,

150805153619155,
150805153621729,
150805153622296, 150805153627417 e 150805153630639, vinculado à operação de
desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos Sub-Máster (MHBL) e Master(MBL) CEs
150805152783849 e 150805150212356, conforme explicitado no trecho que segue transcrito:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente partir das 10h59 do dia 12/08/2008 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga dos
referidos conhecimentos eletrônicos agregados), portanto, após a atracação da embarcação no
Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 12/08/2008, as 00h37. Logo, fica claramente evidenciado
que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Quanto a exclusão de responsabilidade, a recorrente alegou que o atraso no
registro da desconsolidação dos CE ́s Agregados (HBL) listados no auto de infração, foi causado
por ato imputável exclusivamente a terceiros, no caso ao armador, que acabou por prestar de
forma intempestiva as informações de sua responsabilidade.
A alegação da recorrente não procede, pois eventuais faltas de intervenientes de
comércio exterior de etapa anterior (exemplo, armador) não invalidam que a impugnante cumpra
com sua obrigação mediante apresentação de informação provisória, nos termos do artigo 18,
§1°, da IN n° 800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Sobre o tema, cabe ainda observar o disposto no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b",
do Ato Declaratório Corep no 3, de 28 de março de 2008:
"Art. 64. Quanto as penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas horas de
antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação seja
concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico."
Verifica-se que o Ato Declaratório Corep no 3/2008 estabelece duas condições
(cumulativas) para o afastamento da penalidade no que tange ao CE agregado, a saber: (i) CE
genérico incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação; e (ii) conclusão da
desconsolidação até duas horas após a inclusão do CE genérico.
Conforme consta no Auto de Infração os conhecimentos eletrônicos Sub-master e
Master 150805152783849 e 1 50805150212356 foram incluídos em 09/08/2008, as 13h38 e em
06/08/2008, as 15h16, respectivamente. A atracação ocorreu em 12/08/2008, as 00h37, e as
desconsolidações foram concluídas a destempo a partir das 10h59 do dia 12/08/2008. Tal
constatação está corroborada nas informações de fls.31 e 63 dos autos.
Conforme já descrito acima, o caso dos autos não se amolda à hipótese de
exclusão da penalidade tipificada no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b" do Ato Declaratório Corep
no 3/2008, vigente à época, uma vez que nenhuma de suas condições foi cumprida.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

Quanto à alegação de que o registro das operações foi efetuado antes da vigência
do artigo 22 da IN RFB 800/2007, não assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN RFB 800, de 27/12/2007, com a redação dada pela IN RFB 899,
de 29/12/2008, assim dispunha:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, que já era previsto na
sua redação original, o que, incontroversamente, não ocorreu. Inconteste, assim, que as
informações foram prestadas a destempo.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da vedação do confisco, da razoabilidade e proporcionalidade, respeita
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

a matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a ilegitimidade passiva, a recorrente alegou que as empresas importadoras
e as empresas marítimas foram as reais causadoras dos atrasos, sendo a Autuada, tão somente
consignatária e representante comercial das empresas em comento.
A alegação da recorrente, apesar de não ser aduzida na impugnação, não procede,
porque, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo
transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da
Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao Sr.
Secretário da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de
previsão legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do
lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão
diverso deste Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então
competente para apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais
de apreciação, e não por provocação deste Conselho.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.518 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007638/2009-06

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital